Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - O STJ adotou entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em decorrência da ausência de lei específica.
II – Se a homologação da falta grave somente ocorreu quando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos desde a prática delitiva, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
II – Recurso conhecido e provido.